Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-57.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001386-57.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Educação Profissionalizante]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[SARA KERULLIN DE SA - CPF: 056.329.961-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – NÍVEL MÉDIO CONCLUÍDO – ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO EM VIRTUDE DE GREVE DEFLAGRADA NA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE NÍVEL MÉDIO – FATORES ALHEIOS ÀS POSSIBILIDADES DE SOLUÇÃO PELO CANDIDATO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO NECESSÁRIO À MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR – COMPROVAÇÃO - MATRÍCULA UNIVERSITÁRIA OBSTADA – IRRAZOABILIDADE DA MEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por meio de documento, que o Impetrante atende a exigência estabelecida na legislação de regência, correta se revela a decisão impugnada, que a ele reconhece o direito, líquido e certo, à matrícula no ensino superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1001386-57.2017.8.11.0006, concedeu a ordem para deferir a matrícula do Impetrante junto à instituição de ensino, confirmando a liminar já deferida anteriormente.

O que ensejou a impetração da ação mandamental foi o fato do Impetrante ter sido aprovado no vestibular para o curso de Engenharia de Produção Agroindustrial na UNEMAT, mas impedido de fazer a sua matrícula por não ter concluído o ensino médio, atribuindo o Impetrante a não conclusão pela realização de greve no IFMT, local onde estudava.

Em suas razões recursais (ID 1157275), argumenta o Apelante
error in judicando
, pois houve violação a autonomia universitária, legalidade do ato que negou a efetivação da matrícula, pois agiu de acordo com o edital.

Sustenta a inexistência de direito líquido e certo, pois a Apelada não havia concluído o ensino médio e violação ao princípio da legalidade.

Por fim, alega ofensa ao princípio da isonomia, ante a quebra de igualdade em relação aos demais candidatos.

Contrarrazões apresentadas no ID 1157281.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020